Tribunal: TJMT
Processo: 0014171-18.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014171-18.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos da Personalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLENE RODRIGUES - CPF: 429.411.211-53 (APELANTE), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 383.474.901-04 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 383.474.901-04 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), SIRLENE RODRIGUES - CPF: 429.411.211-53 (APELADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FORMA – INEXIGIBILIDADE – CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – OBSERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÕES - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no 0014171-18.2017.8.11.0055

Embargante:
Aristides Rodrigues da Silveira

Embargada
: Sirlene Rodrigues

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Aristides Rodrigues da Silveira
de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FORMA – INEXIGIBILIDADE – CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – OBSERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A pretensão de anulação do instrumento de confissão de dívida por vício de consentimento demanda a comprovação de que o negócio jurídico fora realizado nesta condição.

O Instrumento de Confissão de Dívida é documento hábil a instruir a ação monitória, em particular quando assinado livremente pelas partes, que são capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, e por duas testemunhas.

A condição suspensiva pactuada impede que o negócio jurídico produza seus efeitos enquanto não ocorrido o evento a que sua eficácia ficou subordinada, conforme estabelece o art. 125 do CC.

A inexigibilidade da dívida, em razão da condição suspensiva, não induz a
má-fé da autora apelada, porquanto seja a omissão da informação quanto ao regime do casamento, seja que o imóvel fora vendido por ambos, não tem interferência no resultado da demanda.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão quanto a análise da origem da dívida. Diz que o v. acórdão reconhece que o imóvel objeto da suposta dívida era de propriedade de ambos os cônjuges, mas declara a validade do termo de confissão de dívida. Realça que pleiteou a nulidade do instrumento de confissão em razão da sua origem ser fundada em venda de bem imóvel pertencente a ambas as partes, cujo regime era de comunhão universal de bens.

Sustenta que a dívida decorrente de obrigação inexistente não pode ser convalidada por meio de instrumento particular de confissão.

Pondera ser viável a rediscussão da origem do débito por meio dos Embargos à Monitória.

Pondera, ainda, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de examinar a alegação de nulidade do termo de confissão sob o aspecto da ausência de forma prescrita em lei.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição no v. acórdão.

A apelação foi interposta de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios opostos por Aristides Rodrigues da Silveira para reconhecer a validade da confissão de dívida, contudo, entendeu por inexigível o crédito em razão falta da implementação da condição pactuada.

Em suas razões recursais, o apelante, ora embargante, sustentou que o bem objeto do Termo de Confissão de Dívida não era apenas de propriedade da apelada, ora embargada, em razão do regime de comunhão universal de bens, além de que o imóvel foi vendido com sua anuência e que o fruto da venda pagou dívidas do casal, bem como postulou pela nulidade do título por ausência de origem da dívida.

Questiona agora o embargante, que o acórdão foi omisso em examinar a origem da dívida, bem como a nulidade do instrumento por conta da ausência de forma prescrita em lei.

Ocorre que, da simples leitura das razões expostas, fica evidente a pretensão do embargante em modificar o julgado, o que revela o desvio do âmbito dos declaratórios.

Acerca das matérias devolvidas a exame nesta sede recursal, o v. acórdão consignou exatamente o ponto controvertido, vale dizer, quanto a nulidade do instrumento de confissão de dívida e o atingimento do termo de inadimplemento contratual.

Nesse contexto o v. acórdão registrou:

“...

Consta que as partes foram casadas em regime de comunhão universal de bens, cujo divórcio foi concretizado em 29/11/2013, com a lavratura da Escritura Pública de Divórcio. Verifica-se, ainda, que nesta mesma data, o requerido firmou com a autora o Termo de Confissão de Dívida, instrumento que lastreia a presente Ação Monitória.

Questiona o requerido, que ao pactuar o divórcio, renunciou a todos os bens em favor da autora, bem como assumiu todas as dívidas contraídas na constância do casamento, de maneira que a dívida por ele confessada não seria devida, inclusive porque ausente à forma prescrita em lei.

Assim exposto, não se olvida quanto ao disposto na Escritura Pública de Divórcio, formalizado pela via administrativa perante o Cartório de 2o Ofício da Comarca de Cáceres. Contudo, a discussão acerca do que lá foi pactuado entre as partes, se houve a indução a erro pelo requerido ou em prejuízo maior para uma das partes, com disparidade na partilha, não pode aqui ser debatido, mas sim, em ação própria.

Aliás, chama-se atenção que somente após a propositura da Ação Monitória, em 2017, é que o requerido se insurge quanto ao definido na Escritura Pública de Divórcio.

Por sua vez, ainda que o instrumento de confissão de dívida tenha sido pactuado na mesma data em que lavrada a escritura do divórcio, não é o caso de vício de consentimento ou outro que possa levar a sua nulidade.

Acerca do tema, o art. 171 dispõe:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Ora, como bem consignado na r. sentença: “
reputo inviável o acolhimento da tese de nulidade do título decorrente do vício de consentimento arguida pelo requerido/embargante visto que
não comprovada quaisquer das afirmativas perpetradas pelo embargante sendo certo que a proximidade da data de assinatura do título com o divórcio das partes não evidenciam qualquer fraude perpetrada pela autora/embargada sendo frágil a afirmação de desconhecimento da dívida pela alegada assinatura de vários papéis em conjunto
, não sendo o embargante incapaz ou analfabeto ao ponto de desconhecer os termos e os documentos assinados inexistindo qualquer medida coercitiva ou cláusula potestativa capaz de macular o conteúdo ali tomado”. (g.n.)

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO. ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE. REGRA DO ART. 333, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.- Pretendendo o Embargante a anulação do contrato de confissão de dívida, ante a existência de vício de consentimento, incumbe-lhe o ônus de comprovar que o negócio jurídico fora realizado nessa condição.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.147627-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2012, publicação da súmula em 22/06/2012)

Por sua via, também
não se visualiza o vício de forma no instrumento de confissão de dívida. Improcede a pretensão do requerido de, em verdade, fazer do referido instrumento uma extensão da Escritura Pública de Divórcio.

Não há a vinculação pretendida. De modo diverso, trata-se de negócio jurídico distinto com requisitos de forma distintos.

Veja-se que o instrumento que se pretende o reconhecimento de título executivo é um TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
, no qual consta:

“Cláusula Primeira: Através do presente, reconhece expressamente o DEVEDOR que possui uma dívida a ser paga à CREDORA, consubstanciada no montante total de 113 alqueires de Terras na Região do Município de Salto do Céu-MT, avaliados em R$ 1.395.000,00 (Hum milhão e trezentos e noventa e cinco mil reais), transformados em arroba de boi gordo na presente data, totalizando 15.000@ de boi gordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A dívida é originada por ter o DEVEDOR vendido 113 alqueires de terras no município de Porto Esperidião-MT, terras essas recebidas pela CREDORA por herança paterna no ano de 1980.”

Ou seja,
o instrumento expressamente dispõe acerca do objeto e origem da dívida e, ainda que partilhável o imóvel, como defende o requerido, certo é que anuiu com os termos, vale dizer, com o débito confessado em favor da requerida, ex-esposa, documento no qual consta as assinaturas das partes envolvidas no negócio jurídico e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III do CPC, o que leva a regularidade da confissão
.

Ora, o documento expressa a vontade das partes que, ao se evidencia, preferiram fazê-lo de modo apartado da escritura pública de divórcio. Fosse diferente, constaria na Escritura Pública, como constou em relação a outros imóveis herdados pela autora e reconhecido pelo requerido, como registrado (id. 168767304 – fl. 3):

“12o DA PARTILHA DE BENS E RENÚNCIA: As partes resolveram partilhar igualitariamente os bens constantes do patrimônio do casal, porém o Cônjuge ARISTIDES RODRIGUES DA SILVEIRA, por questões de foro íntimo, resolveu renunciar abdicativamente sua meação dos bens referidos nos itens 10.1 e 10.2, como de fato renunciado tem, neste ato e por força desta mesma escritura, em favor de SIRLENE RODRIGUES DA SILVEIRA, ambos os bens ora arrolados pois
os mesmos bens forma adquiridos com herança paterna recebida pela Cônjuge Sirlene, em data anterior ao casamento
, onde a mesma adquiriu a área rural descrita no item 10.2, motivo pelo qual, ambos os imóveis lhe pertencem no direito;” (g.n.)

Cumpre realçar mais uma vez que a insurgência quanto ao definido na Escritura Pública de Divórcio - se não constou referido crédito em favor da autora, ou mesmo se o imóvel objeto de herança da autora deveria ou não ser partilhado -, constituem matérias que nesta monitória não podem ser dirimidas.

Não há, assim, vício a ser declarado no Instrumento de Confissão de Dívida.

Do exposto, não há dúvida de que o v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido, de modo que os presentes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão ou contradição, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de fazer prevalecer a sua tese quanto a nulidade do título.

Assim, por certo que as questões consideradas omissas e contraditória foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias ao interesse do embargante.

Realça-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024